Tribunal: STF
Processo: Rcl 52071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado:



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Paulo Leão Veloso Silva e outros, em 24.2.2022, contra a Portaria Normativa n. 73/2021, alterada pela Portaria Normativa n. 5/2022, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Aracaju, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.586 e 6.587. 



    A presente reclamação foi distribuída por prevenção à Reclamação n. 50.591, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, vindo-me em conclusão em 24.2.2022.



    2. Em 6.12.2021, no julgamento da Reclamação n. 50.591, de minha relatoria, sem ter apreciado liminar nem o mérito da causa, homologuei o pedido de desistência da reclamação e determinei fosse certificado de imediato o trânsito em julgado. Essa decisão transitou em julgado em 9.12.2021. 3. O § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina:



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    (…) § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’ (grifos nossos)



    4. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição livre da presente reclamação (arts. 66 e 67 e § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante do despacho da Relatora, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente